Tribunal: TJBA
Processo: 8008845-56.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008845-56.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: MATHEUS CARDOSO ESTRELA e outros (2)

Advogado(s)
:
Carla Sacramento registrado(a) civilmente como CARLA CRISTINA SACRAMENTO GOMES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE QUALIFICADO COMO “FALSO COLETIVO”. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. DANO MORAL IN RE IPSA. MONTANTE ARBITRADO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA UMA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE EXAGERO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PARA 15%.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por núcleo familiar (mãe, pai e filho menor) contra a operadora de plano de saúde, visando a manutenção de contrato coletivo empresarial cancelado unilateralmente.

A Autora Gleisiane encontra-se em tratamento de ansiedade generalizada grave e o Autor menor, Matheus, necessita de acompanhamento neurológico regular.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência para manutenção do plano e condenando a operadora em danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso de Apelação.

II. Questão em discussão

Averiguar a legalidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde classificado como coletivo empresarial PME, com poucos beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar, enquanto os beneficiários se encontram em tratamento médico contínuo.

Analisar a configuração de dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve favorecer a parte mais vulnerável, o consumidor.

O contrato, embora formalmente classificado como coletivo empresarial com número reduzido de vidas, caracteriza-se como "falso coletivo", o que impõe, para efeitos de rescisão contratual, a aplicação, por analogia, do regime protetivo dos planos individuais/familiares, vedando-se a resilição unilateral imotivada (art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98).

Ainda que se considerasse a natureza coletiva, a rescisão unilateral do plano de saúde, enquanto houver beneficiário em tratamento médico contínuo, apto a garantir sua sobrevivência ou incolumidade física (Tema 1.082 do STJ), configura conduta abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, impondo-se o restabelecimento do vínculo contratual nas mesmas condições.

A conduta da operadora de saúde, ao rescindir o contrato em momento de flagrante vulnerabilidade dos usuários, com tratamentos médicos em curso (ansiedade generalizada e acompanhamento neurológico infantil), ultrapassa o mero aborrecimento, configurando o dano moral
in re ipsa
, passível de reparação.

O valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo o duplo escopo compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e improvido, com a majoração dos honorários advocatícios recursais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8008845-56.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelados
M. C. E. e outros

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora